Tribunal: STF
Processo: ARE 1427622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO COM VISTAS À RETROAÇÃO DA DIB DE APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO À ÉPOCA PRETENDIDA. CONSECTÁRIOS.



    - Sustenta o demandante que, não obstante tenha requerido, em 08.10.18, aposentadoria por tempo de contribuição, em tal data, já havia preenchido os requisitos à concessão de aposentadoria por idade, sendo “direito do segurado e obrigação do INSS a concessão do melhor benefício na data do requerimento administrativo, devendo o servidor público orientar nesse sentido no momento do comparecimento à agência”.



    - Não há demonstração de que, em outubro de 2018, o demandante tenha requerido aposentadoria por idade. A cópia do processo administrativo colacionada aos autos demonstra que, naquela época, foi protocolado pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido o benefício negado ante à ausência do tempo mínimo necessário à aposentação.



    - No julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu pela necessidade de prévio requerimento administrativo para que se configure o direito ao recebimento de aposentadoria ou o interesse de agir quanto ao apelo ao Judiciário.



    - A pretensão do autor não encontra amparo legal ou jurisprudencial. Inviável a retroação da DER à data em que completados os requisitos para a obtenção de benefício, sem que se tenha realizado prévio requerimento administrativo para aquela determinada espécie de aposentadoria.



    - Quanto ao dever do servidor do INSS em orientar o segurado, anoto o artigo 627 da IN 45/2010 continha a seguinte previsão, in verbis: “Quando o servidor responsável pela análise do processo verificar que o segurado ou dependente possui direito ao recebimento de benefício diverso ou mais vantajoso do que o requerido, deve comunicar o requerente para exercer a opção, no prazo de trinta dias". Todavia, referido direito de opção, a ser apresentado pelo servidor, não foi incluído na nova IN 77/2015, que revogou a norma administrativa anterior.



    - O artigo 687 da IN 77/2015, bem como o Enunciado 5 do CRPS, invocados pela parte autora como garantia de seu direito, não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a cálculo de valor de benefício. Não se trata de alteração da espécie ali pleiteada.



    - O artigo 176-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto 10.410/20, não estava em vigência na data do requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, datado de 2018.



    - Não há qualquer ilegalidade quando à ausência do direito de opção à aposentadoria por idade, quando do requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição.



    - Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.



    - Recurso autárquico provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustenta o demandante que, não obstante tenha requerido, em 08.10.18, aposentadoria por tempo de contribuição, em tal data, já havia preenchido os requisitos à concessão de aposentadoria por idade, sendo “direito do segurado e obrigação do INSS a concessão do melhor benefício na data do requerimento administrativo, devendo o servidor público orientar nesse sentido no momento do comparecimento à agência”.



    De fato, não há demonstração de que, em outubro de 2018, o demandante tenha requerido aposentadoria por idade. A cópia do processo administrativo colacionado aos autos demonstra que, naquela época, foi protocolado pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido o benefício negado ante à ausência do tempo mínimo necessário à aposentação.



    (...)



    Quanto ao dever do servidor do INSS em orientar o segurado, anoto o artigo 627 da IN 45/2010 continha a seguinte previsão, in verbis:



    “Subseção II



    Do direito de opção



    Art. 627. Quando o servidor responsável pela análise do processo verificar que o segurado ou dependente possui direito ao recebimento de benefício diverso ou mais vantajoso do que o requerido, deve comunicar o requerente para exercer a opção, no prazo de trinta dias.



    Parágrafo único. A opção por benefício diverso ou mais vantajoso do que o requerido deverá ser registrada por termo assinado nos autos, hipótese em que será processado o novo benefício nos mesmos autos, garantido o pagamento desde o agendamento ou requerimento original”.



    Todavia, referido direito de opção, a ser apresentado pelo servidor, não foi incluído na nova IN 77/2015, que revogou a norma administrativa anterior.



    Além disso, o artigo 687 da IN 77/2015, bem como o Enunciado 5 do CRPS, invocados pela parte autora como garantia de seu direito, não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a cálculo de valor de benefício. Não se trata de alteração da espécie ali pleiteada. Vejamos:



    Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.



    Art. 688. Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeirosde cada um deles.



    § 1º A opção deverá ser expressa e constar nos autos.



    § 2º Nos casos previstos no caput, deverá ser observada a seguinte disposição:I - se os benefícios forem do mesmo grupo, conforme disposto no art. 669, a DER será mantida; eII - se os benefícios forem de grupos distintos, e o segurado optar por aquele que não requereu inicialmente, a DER será fixada na data da habilitação do benefício, conforme art. 669.



    Enunciado 5 do CRPS



    “A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”.



    Sendo assim, não vislumbro qualquer ilegalidade quando à ausência do direito de opção à aposentadoria por idade, quando do requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente